Tribunal: TJMT
Processo: 1019275-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019275-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), M. C. D. S. - CPF: 102.885.511-76 (AGRAVADO), PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA - CPF: 040.680.691-82 (AGRAVADO), PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA - CPF: 040.680.691-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 41.058.486/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SUPOSIÇÃO DE FRAUDE
QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame
:

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional contra decisão que deferiu tutela de urgência para o restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, garantindo a continuidade de tratamento médico a menor portador
de
Transtorno do Espectro Autista.

II.

Questão em Discussão
:

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, considerando a alegação de fraude contratual pelo Agravante e a necessidade de continuidade do tratamento médico para o menor.

III.

Razões de Decidir
:

3. A suspeita de fraude na contratação do plano de saúde demanda instrução probatória e não pode

se sobrepor ao direito
do infante
em ter preservado o seu direito à saúde mediante a retomada do plano de saúde, contratado aparentemente de boa-fé.

4. O perigo de dano irreversível à saúde do menor justifica a manutenção do contrato, com base nas normas consumeristas e no direito à vida.

IV.

Dispositivo e Tese
:

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A suspeita de fraude contratual demanda a devida dilação probatória, não justificando, em sede de agravo de instrumento,

a manutenção d
o
cancelamento do plano de saúde
, especialmente quando envolva a saúde de menor portador de
transtorno do espectro autista”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC
, art. 300; CDC
;

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1010226-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

movida por M.C.S., representado por sua genitora PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA, deferiu a tutela de urgência pretendida,
determinando

que a agravante e a MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA mant
i
nham
o contrato de plano de saúde do menor ativo e continu
em
prestando
o
tratamento médico até o julgamento final do processo,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em síntese, aduz a agravante que
o contrato dos agravados firmados através da MEDCORP para operação pela Unimed Nacional possui vinculação à empresa “SPE SERVICOS DE MONITORAMENTO EMPRESARIAL LTDA”.

Realça que o contrato da SPE Serviços de Monitoramento Empresarial LTDA fora rescindido por fraude do
e-social
, pois a Unimed Nacional constatou que foram incluídas
pessoas
que não possuíam vínculo com a empresa para usufruírem do plano de saúde empresarial.

Relata que foi necessária uma investigação aprofundada, sendo concedida a oportunidade de resposta à empresa estipulante e, diante da sua omissão é que fora efetuado o cancelamento do plano empresarial. Além disso, afirma que a Lei dos Planos de Saúde (9.656/1998) autoriza o cancelamento de contratos de planos de saúde desde que verificadas inadimplência superior a 60 (sessenta) dias ou fraude, como ocorreu na hipótese.

Ainda, verbera que a agravada, ao preencher o documento denominado Declaração de Saúde para ser inserida no plano, omitiu que o seu dependente era portador do transtorno do espectro autista, o que autoriza também o cancelamento unilateral, conforme preceitua a Resolução Normativa n.º 162, de 17 de outubro de 2007.

Declara ainda que informou a rescisão motivada do contrato, motivo pelo qual inexiste ato ilícito cometido pela Unimed Nacional, impondo-se a revogação da decisão liminar.

Por fim, realça que a Unimed Nacional não possui em sua lista de produtos planos de saúde da categoria Individual, apenas planos coletivos empresariais ou por adesão, razão pela qual eventual ordem de oferta à autora da modalidade individual de contrato será impossível de ser cumprida.

Com essas considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, sustentando a plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
), pautada no fato de ser impossível manter um contrato fraudulento ativo. Ao final, requer o total provimento do recurso para que seja reformado o
r.

decisum
.

O
efeito suspensivo
postulado
foi indeferid
o
(ID
226989681
).

Devidamente intimad
a
,
a parte agravada apresentou contraminuta ao Agravo, requerendo o desprovimento recursal (ID 228154682).

O Agravante interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 229121674).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do Agravo (ID 233326672).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
M.C.S., representado por sua genitora PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

em desfavor
de CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e MEDCORPADMINSTRADORA DE
BENEFÍCIOS
requerendo, liminarmente, o restabelecimento do contrato do plano de saúde do menor em 05 (cinco) dias, para que a Unimed mantenha os atendimentos mediante pagamento de mensalidade até o julgamento final da demanda.

Ao analisar os documentos que instruíram a inicial,
sobretudo
os
que comprovam o diagnóstico
do menor
e a necessidade de prosseguimento dos tratamentos cobertos pelo plano de saúde
, o magistrado de origem deferiu os pedidos formulados em sede antecipatória, nos seguintes termos:

“No presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do pedido formulado.
Assim, estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos juntados.

Outrossim
, o fundado receio de dano de difícil reparação é evidente. Deste modo, o perigo
da demora, entendido
como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, está demonstrado nos autos.

4.

ANTE O EXPOSTO
, defiro o pedido liminar para determinar que as Requeridas mantenham o contrato ativo e, continue prestando tratamento médico aos usuários do contrato acima mencionado até o julgamento final do mérito,
sob pena
de multa diárias, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) expeça-se o necessário para tanto”.

Irresignad
a
,
a
Agravante
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
pleiteia a reforma da decisão, sustentando que a rescisão contratual se deu de forma motiva
da
,
em razão de
fraude do
e-social
, pois
foi constatada

a inclusão de diversas pessoas q
ue não possuíam vínculo com a empresa

“
Spe

Servicos
de Monitoramento Empresarial
Ltda
”
para usufruírem do plano de saúde empresarial.

Afirma também que
,
a
o preencher o documento denominado
“
Declaração de Saúde
”
para ser inserida no plano,
a genitora do Agravado
omitiu que o seu dependente era portador do transtorno do espectro autista, o que autoriza também o cancelamento unilateral, conforme preceitua a Resolução Normativa n.º 162, de 17 de outubro de 2007.

Pois bem.

Inicialmente,
mister

consignar que, ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC.

De fato, consta que a parte Agravada aderiu a plano coletivo empresarial, de abrangência nacional, o qual foi cancelado em 11/06/2024.

A
inda que se saiba que a operadora de plano de saúde pode promover a resilição unilateral do contrato, não pode ser obstada a continuidade de tratamento já prestado aos usuários
, mormente em casos como o presente, em que se trata de menor de idade, portador de Transtorno de Espectro Autista, que necessita da continuidade dos tratamentos já iniciados
.

A presunção de fraude, por mais grave que
seja,
não pode
se sobrepor
ao direito da parte
agravada
em ter preservado o seu direito à saúde mediante a retomada do plano de saúde, contratado aparentemente de boa-fé.

Além disso, a a
firmação no sentido de que a exclusão do
Agravado
do plano de saúde foi legítima, diante da suspeita de fraude na contratação,
demanda a devida instrução probatória
, não podendo ser constatada de plano
neste recurso,
sobretudo considerando
se tratar
de demanda sujeita à incidência das normas consumeristas
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO – RISCO DEMONSTRADO – SUPOSTA FRAUDE CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Deste modo,
mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.
”

(N.U 1010226-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Assim, entendo que
, sopesando os riscos, para o
A
gravante in
existe perigo de dano inverso, uma vez
que esse é meramente financeiro, enquanto para
o Agravado
pode ser irreversível,
pois
a demanda
se
trata de direito à vida e à saúde.

Em relação à
alegada impossibilidade de f
ornecimento do plano individual, sob o argumento de que
Unimed Nacional não possui em sua lista de produtos planos de saúde da categoria
i
ndividual,
mas tão somente
planos
coletivos empresariais ou por adesão,
não configura empecilho ao cumprimento da
r.
decisão agravada, na qual há determinação expressa no sentido de
“manutenção do contrato atual ativo” o qual, frisa-se, se trata de contrato coletivo o qual
a parte
usufruiu até então, devendo ser arcado
às
custas da Agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e

LHE

NEGO

PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a
r.
decisão
combatida

e, por consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso de AGRAVO INTERNO interposto
pela
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024